Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE GÊNERO. PARTE AUTORA NÃO DOMICILIADA NO BRASIL. AJUIZAMENTO NO FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER CUMPRIDA, QUAL SEJA, ONDE FOI LAVRADA A CERTIDÃO DE NASCIMENTO A SER RETIFICADA. AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. NULIDADE. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA A PERMITIR O PRONTO JULGAMENTO DO MÉRITO. AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Em que pese a parte apelante (brasileira) não estar domiciliada no Brasil, dispõe o art. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que a autoridade judiciária brasileira é competente quando aqui tiver de ser cumprida a obrigação.

II. A legislação processual civil, da mesma forma, estabelece que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (Código de Processo Civil, art. 53, inc. III, alínea “d”).

III. A seu turno, o Provimento no 73 de 28.6.2018 do Conselho Nacional de Justiça prevê, em seus artigos 2o e 3o, a possibilidade de alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero diretamente no Registro Civil das Pessoas Naturais onde o assento foi lavrado, a fim de adequá-los à identidade autopercebida.

IV. No caso concreto, a prova documental produzida revela que a certidão de nascimento do apelante foi averbada perante o 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF, local em que deve ser cumprida a obrigação de retificação de seu nome e gênero.

V. Há precedente desta Corte de Justiça, posterior ao Provimento no 73 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que as questões relacionadas à retificação de gênero/mudança de sexo são enquadradas nas ações de estado e que por isso devem ser analisadas perante as Varas de Família (TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1429342, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, DJe 21.6.2022), de forma que o juízo a quo é competente para o regular processamento da causa.

VI. A contradição entre os fundamentos da sentença e a sua parte dispositiva fundamenta a nulidade por ofensa direta ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal e ao artigo 489, inciso II e III do Código de Processo Civil.

VII. A coerência lógico-jurídica entre a fundamentação e a conclusão trazida pelo dispositivo do ato decisório é requisito essencial de validade, tendo em vista que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (Código de Processo Civil, art. 489, § 3o).

VIII. No caso concreto, a despeito da fundamentação jurídica versar sobre a incompetência do juízo a quo, a conclusão e o dispositivo tomam rumo diverso ao ser julgado improcedente o pedido, com a resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Há de ser reconhecida, pois, a nulidade da sentença.

IX. A situação processual não se encontra satisfatoriamente madura para fins de imediato julgamento (Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, inc. IV), em razão do processo não estar devidamente instruído, sobretudo por documentos atualizados que subsidiariam a pretensão da parte autora.

X. No ponto, o Provimento no 73 do Conselho Nacional de Justiça prevê, dentre outros requisitos, a necessidade de declaração, perante o registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais, da vontade de proceder à adequação da identidade civil, procedimento que deve ser adequado em caso de necessidade de ajuizamento de ação judicial.

XI. Necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento.

XII. Recurso conhecido e parcialmente provido.